Tribunal: STF
Processo: Rcl 71455
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e por CEMIG Distribuição S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010058-83.2016.5.03.0037.



    A parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046 da sistemática da repercussão geral).



    Aduz, nesse sentido, que “o acórdão reclamado, proferido pela 10ª Turma do TRT da 3ª Região, nos autos de nº 0010058-83.2016.5.03.0037, reconheceu que são devidos pagamento de progressões salariais, inobservando o fixado em ACT’s; bem como que o pagamento do adicional de periculosidade deve ser calculado sobre todas as parcelas de natureza salarial, por todo o período imprescrito” (eDOC 1, p. 4).



    Sustenta, ainda, que “o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 1.121.633, com repercussão geral (Tema 1.046), concluiu que a negociação coletiva poderá prevalecer sobre as normas legais, desde que respeitado o patamar mínimo civilizatório e as normas constitucionais que se refiram a parcelas de indisponibilidade absoluta asseguradas aos empregados” (eDOC 1, p. 4).



    Destaca que “conforme previsão no Plano de Cargos e Salários, a concessão das alterações individuais de salários não são automáticas, tendo como condição sine qua non A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ESPECÍFICOS PARA ESSA FINALIDADE” (eDOC 1, p. 6) e “conforme amplamente demonstrado nos autos não havia recursos financeiros para alcançar o reclamante, ainda assim, não obteve nota suficiente em várias avaliações de desempenho” (eDOC 1, p. 7).



    Por fim, aponta, ainda, que “a decisão primeva ao manter o deferimento do pagamento de adicional de periculosidade calculado sobre todas as parcelas de natureza salarial viola expressamente a Tese fixada no RExt 1.121.633, com repercussão geral reconhecida pelo Tema 1046, STF” (eDOC 1, p. 10).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo de origem e, no mérito, sua cassação.



    Pleiteia, ainda, a condenação do reclamado ao pagamento de honorários de sucumbência, em caso de pretensão resistida.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOCs 15 e 16).



    Contestação da parte beneficiária constante no eDOC 17.



    A Procuradoria-Geral da Repúbica opinou pela improcedência da reclamação, consoante parecer constante no eDOC 21.



    É o relatório. 



    Decido.



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Inicialmente, cumpre salientar meu posicionamento no sentido de que a publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Decisão reclamada publicada em data anterior ao paradigma indicado. Utilização da reclamação como meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada. Entendimento firmado na ADC 4. Cabimento. 5. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 6. Terceirização da atividade-fim. 7. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 45.227 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.1.2024; grifo nosso)



    Ultrapassada essa questão, verifica-se que, no caso, a reclamante alega ter havido desrespeito ao Tema 1.046 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: 



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    O acórdão proferido no julgamento do recurso paradigma da repercussão geral (de minha relatoria, DJe de 28.4.2023) foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 5. Recurso extraordinário provido.”



    Pois bem.



    No caso em análise, o TRT da 3ª Região entendeu não ter restado provada a efetiva inviabilidade orçamentária de cumprimento das normas coletivas relativas à progressão horizontal, bem como concluiu pela incidência da Súmula 191, itens II e III, do TST, no que concerne ao adicional de periculosidade. Confiram-se os trechos pertinentes do acórdão reclamado:



    “PROGRESSÃO HORIZONTAL



    (...)



    Restou comprovado, por meio da prova pericial (laudo id. 05af459) que o único motivo para que o reclamante não fosse contemplado com a progressão horizontal foi a suposta inexistência de recursos. 



    Acerca da disponibilidade orçamentária, é certo que o ônus da prova era das reclamadas e não do autor, já que, pelo princípio da aptidão para a prova, são elas quem teriam condições de examinar o impacto financeiro das progressões a serem concedidas aos trabalhadores. 



    Tampouco comprovaram que o reclamante não estivesse classificado dentre os funcionários classificados com os melhores desempenhos, encargo probatório que lhe pertencia, visto se tratar de fato impeditivo do direito almejado na inicial (art. 818 da CLT c/c art. 373 do CPC). 



    Oportuno ressaltar que, malgrado os acordos coletivos de trabalho colacionados aos autos estipularem a obrigação da reclamada de oferecer recursos financeiros limitados para esse fim, estabelecidas pela própria empresa as condições para a progressão, e implementando-as ao empregado, não há como impedi-lo de obter a promoção em razão de questões orçamentárias, que são exclusivas do empregador, porquanto, admitida esta hipótese, estar-se-ia transferindo ao empregado hipossuficiente os riscos do empreendimento, o que, a todo sentir, contraria texto de norma legal atinente à própria característica da relação de emprego (art. 2º da CLT).



    Irretocável, pois, a decisão que julgou procedente o pedido de pagamento diferenças salariais decorrentes da progressão horizontal. 



    Nego, pois, provimento.



    (...)



    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - BASE DE CÁLCULO



    (...)



    Examino. 



    A teor do artigo 193, §1º da CLT, Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977, "O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa". 



    No entanto, a Lei nº 7.369/85, por seu artigo 1º, estabeleceu que o empregado que exercesse atividade no setor de energia elétrica, em condições de periculosidade, teria direito a uma remuneração adicional de trinta por cento sobre o salário que percebesse. 



    Em sintonia com esta legislação, a parte final da Súmula 191 do C. TST ressalvava que apenas em relação aos eletricitários, o adicional de periculosidade deveria ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, in verbis: 



    "ADICIONAL. PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. Em relação aos eletricitários, o cálculo do adicional de periculosidade deverá ser efetuado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial"



    Ratificando tal posicionamento, estabelecia a OJ nº 279 da SBDI - I do C. TST que "o adicional de periculosidade dos eletricitários deverá ser calculado sobre o conjunto de parcelas de natureza salarial". 



    Ocorre que, a Lei nº 12.740/2012, publicada no Diário Oficial da União no dia 10/12/2012, revogou expressamente a Lei nº 7.369/85, que como visto alhures, atribuía aos empregados que exerciam atividade no setor de energia elétrica, em condições de periculosidade, o direito a uma remuneração adicional de trinta por cento sobre o salário que percebesse. 



    Com a revogação da referida lei, a matéria passou a ser regulamentada exclusivamente pelo disposto no art. 193 da CLT, que em seu §1º determina que: "O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa", passando todos os empregados sujeitos a condições periculosas, sejam eles eletricitários ou não, a contar com o adicional de periculosidade no importe de 30% apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. 



    Em sintonia com a alteração promovida pela Lei nº 12.740/2012, e em homenagem ao direito adquirido e princípio da irredutibilidade salarial, preconizados, respectivamente, nos artigos 5º, XXXVI e 7º, VI e X da Constituição Federal, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho cancelou a parte final da antiga redação da Súmula 191 e acrescentou os itens II e III, passando ela a assim dispor: 



    "ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO: I - O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. II - O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei nº 7.369/1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. III - A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei nº 12.740/2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o § 1º do art. 193 da CLT". 



    Considerando que a admissão do reclamante ocorreu muito antes da vigência da Lei nº 12.740/12, quando vigorava a Lei nº 7.369/1985, ele se insere na hipótese prevista no item II da Súmula supra, fazendo, jus, portanto, às diferenças de adicional de periculosidade nos moldes deferidos na r. sentença.



    Não se olvida que as normas coletivas aplicáveis à categoria do reclamante estabeleciam o pagamento do Adicional de Periculosidade de forma integral (30% do salário-base) a todos os empregados credenciados para o exercício de atividade de risco em área de risco. 



    No entanto, apesar da legitimidade conferida pelo art. 7°, XXVI da CR/88 aos instrumentos coletivamente negociados, o pactuado nos Acordos Coletivos firmados pela reclamada contrariava a Lei nº 7.369/85, no sentido de que, em relação aos eletricitários, o adicional de periculosidade deveria ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, assim como à antiga redação da Súmula 191 do C. TST. 



    E, como se sabe, a negociação coletiva não pode violar norma mais benéfica prevista em lei, sob pena de implicar redução salarial sem a comprovação de benefício correspondente ao trabalhador, o que induz renúncia a direito. 



    Nessa esteira, inclusive, é o entendimento previsto na OJ 31 da SDC também do C. TST, não sendo possível prevalecer acordo coletivo sobre legislação vigente, quando aquele é menos benéfico que a própria lei, justamente porque esta detém caráter imperativo que restringe o campo de atuação da vontade das partes.” (eDOC 7, pp. 3-12; grifos nossos)



    Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que, diante da negativa de seguimento do recurso de revista interposto em face da referida decisão, foi aviado agravo de instrumento, o qual também teve o seguimento negado. Confira-se a ementa do acórdão que julgou o agravo interno interposto em face da referida decisão:



    “DECISÃO REGIONAL PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ADICIONAL NOTURNO. INTERVALO INTRAJORNADA. DIVISOR DE HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE PERICULOISDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. REQUISITO INTRÍNSECO. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA. Em sede de recurso de revista, a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no apelo. Referido procedimento não foi atendido, conforme imposto pelo artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Agravo interno conhecido e não provido”. 



    Daí a interposição de recurso extraordinário, que teve o seguimento negado com fundamento no tema 181 da repercussão geral. O agravo interno interposto conta a decisão de inadmissibilidade também teve o provimento negado, conforme extrai-se da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ADICIONAL NOTURNO. INTERVALO INTRAJORNADA. DIVISOR DE HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. No caso, a decisão denegatória do recurso extraordinário lastreou-se no enquadramento da controvérsia no Tema 181 da tabela de repercussão geral do STF, uma vez que a 7ª Turma desta Corte, no acórdão objeto do recurso extraordinário, negou provimento ao agravo interno interposto em razão da incidência de óbice de natureza processual, tendo em vista o descumprimento da exigência contida no art. 896, § 1º-A, da CLT, no tocante às matérias em epígrafe. Ora, a controvérsia envolvendo a análise de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal tem natureza infraconstitucional, não ostentando questão constitucional com repercussão geral, consoante tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – no processo RE-598.365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 2. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos, e, em face do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa”. 



    A reclamação merece prosperar.



    Inicialmente, em relação às alterações salariais do beneficiário, verifica-se que foram firmados Acordos Coletivos de Trabalho que condicionam sua aplicação ao previsto no Plano de Cargos e Salários, a exemplo do ACT do ano de 2011/2012, verbis:



    “CLÁUSULA 30ª VERBA PARA CONCESSÃO DE ALTERAÇÕES SALARIAIS - PCR



    A CEMIG concederá 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) da folha de pagamento de salário-base do mês de dezembro de 2011, para fins de concessão de alterações individuais de salários, durante o ano de 2012, a ser aplicado conforme condições do Plano de Cargos e Remunerações - PCR.” (eDOC 6, p. 85)



    Ao apreciar a questão, o Juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia administrativo-contábil para apurar o cumprimento dos critérios de promoção, a qual concluiu que o autor não obteve os reajustes relativos à Progressão Horizontal referente aos interstícios 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, e 2013/2014  basicamente pela insuficiência de verba. Consignou-se, todavia, que algumas promoções foram direcionadas para determinados empregados que obtiveram a mesma classificação do autor na avaliação de desempenho.



    Seguindo a mesma linha, o Tribunal reclamado destacou que, conforme o laudo pericial, o único motivo para que o reclamante trabalhista não fosse contemplado com a progressão horizontal foi a suposta inexistência de recursos. Salientou, no entanto, que a ora reclamante não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de disponibilidade orçamentária ou de comprovar que o reclamante trabalhista não se encontrava dentre os funcionários classificados com melhor desempenho, razão pela qual manteve a sentença.



    Nesse contexto, verifica-se que ao afastar expressamente qualquer impedimento à obtenção da promoção fundado em questões orçamentárias, o acórdão reclamado desconsiderou a previsão dos acordos coletivos de trabalho, no que estes estipulam a obrigação da reclamada de oferecer recursos financeiros limitados para fins de progressão horizontal, incorrendo, por conseguinte, em inobservância do que restou decidido no julgamento do Tema 1046 no âmbito desta Corte.



    Por outro lado, constata-se igualmente a inobservância do que restou pactuado nas normas coletivas relativamente ao pagamento do adicional de periculosidade.



    Isso porque o Tribunal reclamado concluiu pela impossibilidade de aplicação de tais normas ao caso em apreço, uma vez que o beneficiário ingressou na empresa reclamada ainda sob a égide da Lei 7.369/85 (revogada pela Lei 12.740/2012), que assegurava o pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial.



    Depreende-se dos autos, no entanto, que a norma coletiva dispôs sobre o tema nos seguintes termos:



    “7. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 



    7.1 O empregado credenciado para o exercício de atividade de risco elétrico receberá o adicional de periculosidade correspondente a 30% (trinta por cento) do seu salário-base, excluídas quaisquer outras parcelas da remuneração.” (eDOC 6, p. 113)



    Conclui-se, portanto, que ao assegurar ao beneficiário o pagamento de adicional de periculosidade em desconformidade com as normas coletivas pertinentes, com amparo na Súmula 191 do TST, o Tribunal reclamado incorreu em desrespeito ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1.046 da repercussão geral que, como já mencionado, dispõe sobre a validade de normas coletivas de trabalho que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido considerando o entendimento firmado no tema 1.046 da repercussão geral e observando o disposto no Acordo Coletivo de Trabalho acerca das promoções e do adicional de periculosidade.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente